Tribunal: STF
Processo: RE 1505552
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 19, fl. 2):



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – VIÚVA DE EX-EMPREGADO DA FEPASA - Pretensão voltada à complementação do benefício, nos termos das Leis Estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e Lei nº 200/74 – Impossibilidade - Óbito do instituidor da pensão na vigência da EC nº 103/2019, que vedou a concessão de complementação de aposentadoria e pensões a novos beneficiários - Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 22).



    No RE (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MAURIZA GONÇALVES LONGO alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Alega, ainda, violação aos arts. 5º, XXXVI; e 7º, XXVI, da CF/1988; e ao art. 7º da EC 103/2019, pois tratando-se de pensionista beneficiária de empregado celetista da extinta FEPASA (Ferrovia Paulista S/A), o qual recebia complementação de aposentadoria até falecer, tem direito adquirido à implementação da pensão que lhe paga o INSS (Doc. 26, fl. 13).



    Argumenta que “no processo nº 01448-2005-129-15-00-1, com Repercussão Geral (Tema 149), ação promovida por ferroviários com idêntica situação profissional, encabeçada pelo ferroviário Geraldo Amoroso, com objetivo de discutir matéria envolvendo o contrato individual de trabalho com a FEPASA, e o contrato coletivo dos Fepasianos [de onde emerge o direito da autora receber a complementação da pensão], ficou taxativamente decidido, com trânsito em julgado, que o direito à complementação de proventos e pensões foi adquirido em decorrência de contrato coletivo de trabalho” (Doc. 26, fl. 13).



    Sustenta que “a concretização da afronta ao inciso XXXVI do artigo 5º da CF está caracterizada, pois houve ofensa ao direito adquirido da autora de receber a complementação de pensão estipulada contratualmente”, bem como do art. 7º, XXVI, da CF/1988, “pois o Tribunal não está reconhecendo os benefícios estabelecidos por meio de convenção e acordo coletivo de trabalho” (Doc. 26, fl. 15).



    Defende a inaplicabilidade ao caso da Súmula 340/STJ, ao fundamento de que “aqui não está em discussão o direito da autora receber a pensão previdenciária, mas sim complementação da pensão que o INSS paga à dependente, devida por força de cláusula de contrato de trabalho, que passou a ser remunerada pelo Estado de São Paulo por determinação da Lei 4.393/96, específica sobre a matéria, que impôs a obrigação em razão do contrato de compra e venda das ações da FEPASA” (Doc. 26, fl. 18).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de anular o acórdão recorrido; ou julgar procedente o pleito, para conceder a complementação da pensão pleiteada. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 26, fls. 4-5):



    “III - A DECISÃO RECORRIDA – REPERCUSSÃO GERAL 



    3.1 – Eis o que diz a respeito do tema o Mestre Nelson Nery Júnior em seu Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 19ª Edição, página 2387:



    […]



    3.2 – Acresça-se que possui Repercussão Geral a controvérsia relativa à nulidade do acórdão formalizado pelo tribunal de origem quando, instado, mediante embargos de declaração, a emitir entendimento sobre o tema de defesa versado nas contrarrazões de apelação, quedar-se silente, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.



    3.3 – Mediante demonstração da existência de grave vício de nulidade da decisão do acórdão proferido na segunda instância, com a consequente violação do artigo 5º, inciso LV, e ao artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, a Repercussão Geral ficará claramente evidenciada, como segue, cumprido o § 3º do inciso III, do artigo 102 da CF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, trata-se de ação ordinária proposta por MAURIZA GONÇALVES LONGO em face do ESTADO DE SÃO PAULO, visando à complementação integral de pensão percebida desde a data do óbito de seu cônjuge. 



    O Tribunal de origem, em sede de Apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 15), reformou a sentença e julgou improcedente o pedido aos seguintes fundamentos (Doc. 19, fls. 3-6):



    “Buscava a autora que o Estado fosse condenado a pagar complementação de pensão deixada pelo cônjuge falecido, ex-empregado da FEPASA Ferrovia Paulista S/A.



    Inicialmente, a Lei Estadual nº 1.386/51 assegurava ao servidor aposentado “o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais as respectivamente que pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição” (art. 2º). 



    Posteriormente, a Lei Estadual nº 4.819/58 tornou beneficiários da complementação também “os servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado seja detentor da maioria das ações” (art. 1º). 



    Ocorre, porém, que a Lei Estadual nº 200/74 revogou a legislação a ela anterior e extinguiu os benefícios anteriormente previstos. 



    A extinção se fez para o futuro. Aos funcionários admitidos antes de 1974 foi ressalvado expressamente o direito aos benefícios instituídos pelas leis revogadas. 



    E assim foi feito. O ex-empregado, admitido antes de 1975 (fls. 159), recebia a complementação de aposentadoria, conforme consta nas informações do demonstrativo de fls. 197. 



    No entanto, não há direito à complementação de pensão por morte. 



    Como se sabe, a concessão da pensão previdenciária observa a lei vigente à época do óbito do instituidor do benefício (Súmula nº 340 do STJ). 



    A morte do ex-empregado, em 16.11.2021 (fls. 156), ocorreu na vigência da EC nº 103 de 2019, que acrescentou o § 15 ao art. 37 da CF:



     Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    [...] 



    § 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 



    De acordo com o texto constitucional, não há mais direito à complementação de aposentadoria e pensões, para novos beneficiários, salvo as exceções previstas, do que não se cogita no presente caso. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes desta C. Câmara: 



    […]



    Além disso, não é caso de violação ao direito adquirido ou da necessidade de regulamentar a proibição em nível estadual. No caso da autora, que é pensionista de ex-empregado falecido em 2021, só é possível aplicar a norma se for compatível com a Constituição. 



    Não se trata de sucessão da autora no vínculo com o Estado. A complementação de pensão é um novo vínculo, distinto da complementação de aposentadoria, que só se estabelece de acordo com as regras vigentes ao tempo da pensão. 



    A bem da verdade, não há regra nenhuma que garanta à autora a complementação do benefício: ou a regra existente desapareceu com a mudança constitucional (porque não foi recepcionada) ou se admite que o legislador infraconstitucional pode criar uma ilha legal, que fica à margem da aplicação da Constituição Federal, quase que uma ressalva à incidência da Constituição. Como essa segunda hipótese é absurda, só se pode concluir que eventual norma de complementação de aposentadoria e pensão fora dos casos previstos na Constituição não foi recepcionada. 



    Assim, a autora não tem direito à complementação pretendida.”



     



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Leis Estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958 e Decreto Estadual 200/1974), bem como na peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não tem direito à complementações de pensão por morte após a data de 13 de novembro de 2019. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.445.501-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente